Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. ART. 882, DO CC. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O instituto da prescrição, como sabido, tem por finalidade evitar a insegurança jurídica e a perpetuação de relações jurídicas no tempo. A prescrição não extingue a dívida, mas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento.

2. Conquanto o direito ainda permaneça hígido, tanto que o ordenamento jurídico veda a repetição do pagamento espontâneo de dívida prescrita – obrigação natural (art. 882, CC), o seu titular deixa de possuir o direito de exigir o respectivo cumprimento

3. Ressoa incontroverso que a apelante optou pela via extrajudicial para cobrança de débitos prescritos, os quais entende serem devidos pela apelada. Todavia, ainda que existente a dívida, face a ausência de pagamento, não mais subsiste o direito de exigi-la, pois, a pretensão do apelante está fulminada pela prescrição, não sendo lícita a cobrança do débito, tanto extrajudicial, como judicialmente, nos termos do que estabelece o art. 882, do Código Civil.

4. Não houve inserção dos dados da autora em cadastros de proteção ao crédito, mas, sim, em plataformas de negociação de dívidas, como o Serasa Limpa Nome, ambiente este restrito ao credor e ao devedor, o qual possibilita a negociação de dívidas, sem, contudo, tornar pública as informações ali constantes, como ocorre nos cadastros realizados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5. Recurso conhecido e improvido.